Tribunal: TJMT
Processo: 1007184-61.2024.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007184-61.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DOUGLAS ALVES DE LIMA (APELANTE), ADRIANO ALVES DOS REIS - CPF: 026.695.841-95 (APELANTE), VANILSON ROCHA DE SOUZA - CPF: 559.302.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO RICARDO VILLALBA - CPF: 065.106.499-69 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDELCY RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 551.419.941-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155, § 4º, INCISO I E ART. 307,
CAPUT
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA A REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – PLEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE – ALEGADO
BIS IN IDEM
– IMPOSSIBILIDADE – ACUSADO QUE COMETEU NOVO CRIME ENQUANTO CUMPRIA PENA EM REGIME SEMIABERTO – CIRCUNSTÂNCIA IDÔNEA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A REINCIDÊNCIA – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA – IMPOSSIBILIDADE – CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA RECONHECIDO COMO ADEQUADO PELA JURISPRUDÊNCIA – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A DETERMINADA FRAÇÃO – PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/12 NA COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – FRAÇÃO DE 1/6 ADOTADA PELA SENTENÇA QUE SE MOSTRA ADEQUADA – RÉU MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIMES PATRIMONIAIS – RECURSO DESPROVIDO.

A prática de crime durante o cumprimento de pena em regime semiaberto constitui fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade, porquanto demonstra maior reprovabilidade da conduta, desrespeito às decisões judiciais e relutância na assimilação da terapêutica penal, não se confundindo com a reincidência, que considera apenas a existência formal de condenações anteriores.

A legislação penal não estabelece um critério matemático específico para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria, sendo admitido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores tanto o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima quanto o de 1/6 sobre a pena mínima, não havendo direito subjetivo do réu a uma fração específica, desde que o aumento esteja devidamente fundamentado e seja proporcional.

[...] Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. 6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 2.117.653/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025.).

É proporcional e razoável a aplicação da fração de 1/6 para a compensação parcial entre a atenuante da confissão e a agravante da multirreincidência, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mormente quando o réu ostenta várias condenações anteriores por crimes da mesma natureza, demonstrando habitualidade criminosa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Adriano Alves dos Reis
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal nº 1007184-61.2024.8.11.0003, na qual foi condenado por infringência ao disposto no
artigo 155, § 4º, inciso I e artigo 307,
caput
, ambos do Código Penal
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial fechado
e pagamento de
14 (quatorze) dias-multa

(sentença – Id. 260399210).

Embora
Adriano
tenha manifestado o interesse em não recorrer da sentença (Id. 260399224), a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal (Id. 260399225). Em suas razões, persegue a modificação da sentença, com a retificação da pena-base, para desconsiderar a circunstância judicial da culpabilidade, uma vez que já utilizada a condenação anterior na segunda fase da dosimetria, modificação da fração utilizada na primeira fase da pena para 1/6 (um sexto) e compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a multirreincidência, utilizando-se a fração de 1/12 (um doze avos) para majorar a pena em formação (Id. 260399230).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso refuta as teses da defesa, requerendo o desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença recorrida (Id. 260399232).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 261674289), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – FALSA IDENTIDADE – CONDENAÇÃO
– Pedido para afastar a depreciação negativa da culpabilidade – Inviabilidade – Fundamentação idônea – Apelante praticou crime durante cumprimento de pena imposta em outro processo – Maior reprovabilidade de sua conduta – Readequação da pena-base adotando a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal para cada circunstância judicial negativa – Impossibilidade - A legislação brasileira não prevê um percentual fixo – Livre convencimento motivado – Magistrado utilizou o “critério ideal” – Aplicação da fração de 1/12 (um doze avos) pelo reconhecimento da multirreincidência do réu - Impossibilidade de compensação entre atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência – Réu multireincidente – Fração aplicada corretamente – Parecer pelo
desprovimento
do recurso.”
(
Sic.
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Adriano Alves dos Reis
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal nº 1007184-61.2024.8.11.0003, na qual foi condenado por infringência ao disposto no
artigo 155, § 4º, inciso I e artigo 307,
caput
, ambos do Código Penal
.

Como relatado, a sentença condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 155, § 4º, I, do Código Penal art. 307 do Código Penal, fixando a pena em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial fechado.

O recurso cinge-se exclusivamente à dosimetria da pena, não havendo questionamento acerca da materialidade ou autoria dos delitos. Passo, portanto, à análise de cada um dos pontos impugnados.

O apelante sustenta que a magistrada de primeiro grau, ao negativar a vetorial da culpabilidade, incorreu em
bis in idem
, pois utilizou o mesmo fundamento da reincidência, considerando duas vezes a existência de condenações anteriores.

Sem razão, contudo.

A culpabilidade, para fins do artigo 59 do Código Penal, refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta do agente, não se confundindo com o conceito de culpabilidade como elemento do crime. Trata-se de um juízo de censura que recai sobre o autor do fato típico e antijurídico, em razão de sua conduta.

Na espécie, a magistrada sentenciante valorou negativamente a culpabilidade do apelante com a seguinte fundamentação:

"A culpabilidade do réu revela-se acentuada, enquanto juízo de reprovação criminosa, o fato de ter praticado crime enquanto cumpria pena por outros fatos criminosos, o que demonstra sua audácia, periculosidade e desrespeito ao Poder Judiciário. Aliás, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça "(...) no tocante a culpabilidade, o fato do réu ter cometido o presente delito enquanto cumpria pena em regime aberto, por outros processos, evidencia sua relutância na assimilação da terapêutica penal, justificando o maior desvalor de sua conduta, o que autoriza a exasperação da reprimenda."
(Id. 260399210)

Ao tempo do fato delitivo (02/03/2024), o réu estava cumprindo pena nos autos de execução penal nº 0001757-87.2019.8.11.0064, em regime semiaberto concedido no dia 11/01/2023.

Desse modo, constata-se a maior reprovabilidade do comportamento adotado pelo réu, sobretudo porque durante a audiência, o agente foi expressamente advertido pelo Juízo da Execução Penal sobre as condições que deveria cumprir, dentre elas
"11 - Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção)."
.

Como se observa, o fundamento utilizado para valorar negativamente a culpabilidade foi a prática de novo crime pelo apelante enquanto cumpria pena em regime semiaberto por outros delitos, circunstância que denota maior reprovabilidade da conduta, audácia, periculosidade e desrespeito ao Poder Judiciário.

Tal fundamentação é absolutamente idônea e não se confunde com a reincidência considerada na segunda fase da dosimetria. Enquanto a reincidência se refere ao fato objetivo de o réu possuir condenações anteriores transitadas em julgado, a valoração negativa da culpabilidade, no caso, considera a especial censurabilidade da conduta de quem, mesmo estando sob fiscalização estatal durante o cumprimento de pena em regime semiaberto, opta por violar as condições impostas e praticar novos crimes.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que a prática de crime durante o cumprimento de pena é circunstância idônea para valoração negativa da culpabilidade, não havendo
bis in idem
com a reincidência:

[...] A jurisprudência desta Corte entende que a prática de novo crime durante o período de liberdade provisória ou cumprimento de pena justifica a elevação da pena-base, refletindo a maior reprovabilidade da conduta. 2. A valoração negativa da culpabilidade pelo cometimento do crime enquanto o réu cumpria pena em regime aberto não configura bis in idem, constituindo fundamento legítimo. [...]
(AREsp n. 2.827.642/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.)

[...] A jurisprudência do STJ autoriza a elevação da pena-base em casos de prática de novo crime durante o cumprimento de pena, sem que haja bis in idem em relação aos maus antecedentes. 9. Após a análise detida dos autos, não se vislumbrou qualquer ilegalidade a ser sanada, pois a sentença indicou páginas distintas para cada circunstância judicial analisada, além de demonstrar a existência de múltiplas condenações aptas a configurar a reincidência. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.626.154/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

No mesmo sentido, já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

[...] A culpabilidade do apelado deve ser valorada negativamente, pois a prática do crime durante o cumprimento de pena evidencia maior reprovabilidade da conduta e o menosprezo às decisões judiciais. [...]
(N.U 0007406-25.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 29/03/2025)

Destaque-se que, no caso concreto, o apelante, enquanto cumpria pena em regime semiaberto com remanescente de 04 anos, 04 meses e 19 dias, voltou a praticar delitos da mesma natureza (crimes contra o patrimônio), violando deliberadamente a condição expressamente imposta pelo juízo da execução penal de "não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção)". Este comportamento evidencia total descaso com o sistema de justiça criminal e com a oportunidade de ressocialização que lhe foi concedida.

Portanto, não há que se falar em
bis in idem
na valoração negativa da culpabilidade, estando a fundamentação adotada pela sentença em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores.

O apelante pleiteia a readequação da pena-base para que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada aos delitos na valoração das circunstâncias judiciais, ao invés da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima aplicada pela magistrada.

Não assiste razão ao apelante.

A legislação penal não estabeleceu critérios matemáticos específicos para a valoração das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, cabendo ao julgador, no exercício da discricionariedade motivada, definir a fração mais adequada ao caso concreto, desde que devidamente fundamentada.

A magistrada sentenciante utilizou o seguinte critério:

"Diante do silêncio do legislador ordinário, '(...) a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador'. No presente caso, cada vetor judicial equivale a 09 meses."

O critério adotado está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite tanto a utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, quanto a fração de 1/6 sobre a pena mínima:

[...] A teor da jurisprudência desta Corte, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada, em que se deve observar não só os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mas também o da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime. 3. Assim, faz parte do juízo discricionário do julgador indicar o aumento da pena em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, não estando obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou, até mesmo, outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório. 4. No caso em tela, o acréscimo da pena-base mostrou-se proporcional e razoável, considerando a apresentação de fundamentação idônea, suficiente e concreta para a valoração desfavorável das circunstâncias judiciais, não havendo falar em aumento desproporcional. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.578.562/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025.)

No caso em análise, a magistrada adotou o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. Para o crime de furto qualificado (art. 155, §4º, do CP), cuja pena varia de 2 a 8 anos de reclusão, o intervalo é de 6 anos, o que resulta em 9 meses para cada circunstância judicial negativamente valorada (6 anos ÷ 8 = 9 meses). Considerando a valoração negativa de duas circunstâncias (culpabilidade e antecedentes), a pena-base foi fixada em 03 anos e 06 meses de reclusão.

Para o crime de falsa identidade (art. 307 do CP), cuja pena varia de 03 meses a 01 ano de detenção, o intervalo é de 09 meses, o que resulta em 01 mês e 03 dias para cada circunstância judicial negativamente valorada (9 meses ÷ 8 = 1 mês e aproximadamente 3 dias). Considerando a valoração negativa de duas circunstâncias, a pena-base foi fixada em 05 meses de detenção.

Não há ilegalidade nesse critério, que se mostra razoável e proporcional, estando em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Além do mais, a escolha da fração a ser utilizada na primeira fase da dosimetria não é direito subjetivo do apelante, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. 6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 2.117.653/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025.)

Portanto, não há que se falar em direito subjetivo do apelante à aplicação específica da fração de 1/6 sobre a pena mínima, sendo o critério adotado pela sentença legítimo e adequado ao caso concreto.

Por fim, o apelante pleiteia a aplicação da fração de 1/12 (um doze avos) na compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da multirreincidência, em substituição à fração de 1/6 (um sexto) aplicada pela magistrada.

Também neste ponto não merece provimento o recurso.

Na segunda fase da dosimetria, a magistrada reconheceu a multirreincidência do apelante como circunstância agravante (CP, art. 61, I) e a confissão extrajudicial como circunstância atenuante (CP, art. 65, III, "d"). Em seguida, procedeu à compensação parcial entre elas, considerando a preponderância da agravante da reincidência nos termos do art. 67 do Código Penal:

"O réu é multirreincidente. Além da condenação utilizada na 1ª Fase, constam outras 05 condenações transitadas em julgado, com ênfase em crimes patrimoniais (roubo e furto).

Por sua vez, conforme se verifica, deve pesar em favor do acusado a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal (confissão extrajudicial).

Consoante dispõe o artigo 67, do Código Penal "no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência".

Acerca da questão, o c. Superior Tribunal de Justiça tem adotado o seguinte entendimento:

[...] Não há desproporcionalidade na aplicação da fração de 1/6 em razão da compensação parcial entre a atenuante da confissão e a agravante da multirreincidência (AgRg no AREsp n. 2.337.712/PR, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 5/4/2024). 6. Ordem denegada.
(HC n. 949.840/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025.)

[...] A jurisprudência do STJ admite a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da multirreincidência, não havendo ilegalidade na majoração da pena em quantidade superior à fração de 1/6 (um sexto), desde que fundamentada. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.747.710/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.)

Considerando a multirreincidência, entendo que a agravante deve preponderar sobre a atenuante, assim, utilizando-me do quantum de 1/6.

De fato, no concurso entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, o STJ definiu, em sede de recurso repetitivo (Tema 585), que
"é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência"
.

Entretanto, nos casos de multirreincidência, como o presente, a jurisprudência do STJ tem admitido apenas a compensação parcial entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, em razão da maior reprovabilidade da conduta daquele que, condenado definitivamente por vários crimes anteriores, volta a delinquir.

Portanto, a fração de 1/6 (um sexto) aplicada pela magistrada na compensação parcial entre a atenuante da confissão e a agravante da multirreincidência mostra-se adequada e proporcional ao caso concreto, não havendo razão para sua redução para o patamar de 1/12 (um doze avos), como pretende o apelante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Adriano Alves dos Reis
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025